Tribunal: TJMT
Processo: 1055784-90.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1055784-90.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LARISSA INGRID VIEGAS - CPF: 049.500.933-47 (RECORRENTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT I2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 32.464.255/0001-00 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (RECORRIDO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSTRUTORA. IMÓVEL NA PLANTA. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA DEVIDA SOMENTE ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A egrégia Segunda Seção, no julgamento do EREsp n.º 670.117/PB, concluiu que ‘não se considera abusiva cláusula contratual que preveja a cobrança de juros antes da entrega das chaves, que, ademais, confere maior transparência ao contrato e vem ao encontro do direito à informação do consumidor (art. 6º, III, do CDC), abrindo a possibilidade de correção de eventuais abusos’ (EREsp 670.117/PB, Rel. p/ Acórdão Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 26/11/2012)”. (EDcl no AgRg no Ag 1014027/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 20/08/2013)

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça legitima é a de cobrança da Taxa de Evolução da Obra (juros de pé) até a entrega das chaves de imóvel adquirido na planta e pago por meio de financiamento, devendo ser considerada indevidas as cobranças desta natureza após o recebimento do imóvel.

Ausente à prova de que o consumidor buscou solucionar o problema administrativamente, antes do ajuizamento da presente lide, relativo a débitos, relativo as cobranças que foram cobradas indevidamente, de modo que os fatos descritos neste feito não são suficientes para gerar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1055784-90.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

MRV Prime Projeto MT I2 Incorporações SPE LTDA

Prime Incorporações e Construções S/A

Recorrida(s):

Larissa Ingrid Viegas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de junho de 2023.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para:

a) CONDENAR os Requeridos solidariamente a restituírem, em dobro, o valor cobrado indevidamente, no montante total de R$ 8.643,80 (oito mil seiscentos e quarenta e três reais e oitenta centavos), corrigido pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do desembolso; e,

b) CONDENAR o Réu ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais ao Reclamante, corrigido pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Colendos Pares;

A Recorrente alega a ilegitimidade da Construtora para responder quanto ao pedido de devolução dos valores pagos a título de Taxa de Evolução de Obra, já que não é responsável pela respectiva cobrança do valores, por ser paga pelo Mutuário à Caixa Econômica Federal, por isso a competência para decidir a respeito da legalidade dessa cobrança é da Justiça Federal.

O Código de Defesa do Consumidor dispõe a respeito da responsabilidade objetiva do fornecedor em decorrência de vício na prestação de seus serviços, por isso, seria da Construtora o dever de reparar eventuais danos patrimoniais ou extrapatrimoniais suportados pelo consumidor.

No presente caso, entendo que a Caixa Econômica Federal atuou somente como agente financeiro, pois inicialmente celebrou um contrato de financiamento com a Construtora onde esta tinha a obrigação de cumprir os prazos previstos no contrato. Depois celebrou um novo contrato de financiamento, agora com o adquirente do imóvel, que deveria ser construído e entregue pela construtora no prazo previsto neste novo contrato, por tais motivos não reconheço a incompetência da Justiça Comum.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

A Recorrente alega em suas razões recursais que não houve comprovação do pagamento a título de juros de obras após o prazo de conclusão da obra, bem como que o pagamento de dezembro de 2021 se refere ao início da amortização das parcelas do financiamento, bem como inexiste prova acerca do pagamento do mês de agosto de 2021, assim, estes valores não devem ser restituídos à autora, por não restar demonstrado que houve cobrança indevida neste período. Sustenta ainda que caso seja mantida a condenação a título de dano material, deve ser na forma simples e não em dobro e que não há comprovação do abalo moral indenizado, razão pela qual, a sentença merece ser reformada.

Da análise dos autos, verifico que ocorreu o pagamento a título de juros de obra após a entrega das chaves, visto que a entrega da unidade foi realizada em 21.09.2021, conforme extrato juntado na inicial, bem como de acordo com o demonstrativo de evolução de obra, consta que
a última cobrança dos juros de obra se deu no mês 12/2021, pagamento efetuado em 20/12/2021.

Assim, se a entrega ocorreu em
21/09/2021
à cobrança convencimento mês de setembro/2021 é devida, pois a entrega ocorreu após o vencimento da parcela do referido mês, e em que pese a ré alegar que o mês de dezembro se iniciou a amortização do financiamento, de acordo com o extrato juntado na inicial, verifico que o pagamento foi equivalente ao valor pago a título de juros de obra, qual seja, o valor de R$ 864,38, assim, a meu ver, no presente caso, devem ser restituídos os pagamentos com vencimento correspondentes aos meses de
outubro/2021 a dezembro/2021
, por estes, serem indevidos, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, in verbis:

“A egrégia Segunda Seção, no julgamento do EREsp n.º 670.117/PB, concluiu que ‘não se considera abusiva cláusula contratual que preveja a cobrança de juros antes da entrega das chaves, que, ademais, confere maior transparência ao contrato e vem ao encontro do direito à informação do consumidor (art. 6º, III, do CDC), abrindo a possibilidade de correção de eventuais abusos’ (EREsp 670.117/PB, Rel. p/ Acórdão Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 26/11/2012)”. (EDcl no AgRg no Ag 1014027/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 20/08/2013)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC⁄73) - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA CONSTRUTORA. INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1. Conforme o precedente firmado pela Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do EREsp nº 670.117⁄PB, "não se considera abusiva cláusula contratual que preveja a cobrança de juros antes da entrega das chaves, que, ademais, confere maior transparência ao contrato e vem ao encontro do direito à informação do consumidor (art. 6º, III, do CDC), abrindo a possibilidade de correção de eventuais abusos" (EREsp nº 670.117⁄PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p⁄ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, DJe 26⁄11⁄2012).

2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt. no ARE 932.549-SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, J. 17/04/2018, Publ. DJ. 26/04/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA QUE ESTABELECE A COBRANÇA DE JUROS COMPENSATÓRIOS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. "JUROS NO PÉ". AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt. no REsp 1.055.253-SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira, J. 26/06/2018, Publ. DJ. 01/08/2018

Portanto,
incontroverso a entrega das chaves em
21.09.2021
, pela construtora, conforme se denota no termo de posse acostado na inicial, os valores pagos a título de juros de obra devem ser restituídos ao consumidor, tendo em vista que a construtora não comprovou nos autos que informou a Caixa Econômica Federal quanto à entrega da unidade da autora para que sanasse a referida cobrança.

Destaco que
à restituição dos valores pagos indevidamente pela autora, devem ocorrer na forma simples, uma vez que a cobrança foi pactuada em contrato, bem como deve ser afastado a condenação a título de dano moral.

Cabe acrescentar que d
ano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

Não havendo comprovação sequer de reclamação administrativa, e nem mesmo de comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação ao direito da personalidade inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço o recurso interposto pelas Promovidas e,
Dou-lhe parcial provimento,
para afastar a condenação a título de dano moral, afastar a restituição dos valores relativos aos meses de agosto e setembro de 2021 e que a restituição referente aos meses de outubro a dezembro seja na forma simples.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023